Tribunal: STF
Processo: HC 200604
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 643.359/SP, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, § 2º, I, na forma do art. 71 do Código Penal), porque, 
    no dia 16/12/2010, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraiu R$3.500,00 de propriedade de Chistianne Nalygia Pinotti. A vítima havia acabado de sacar parte da quantia em um banco e estava no seu veículo quando foi abordada pelo réu que se aproximou em uma moto dourada. Consta também que no dia 22/12/2010 o acusado subtraiu o valor de R$7.855,00, que estava na posse da vítima Jaquline Paschoina Chence, mediante grave ameaça exercida igualmente com emprego de arma de fogo. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, para afastar a continuidade delitiva, reconhecendo o concurso material de infrações. Com isso, a pena foi elevada ao patamar de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão (Doc. 18).
    Contra esse julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 32), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 35):
    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E SUBJETIVO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA INSTÂNCIA A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - Registre-se que do art. 71 do Código Penal, há o crime continuado " quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro". Nesse sentido, para que seja aplicada a regra do crime continuado, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 
    III - Da leitura ato coator, constata-se que o Tribunal a quo considero inexistir unidade de desígnios entre as ações, razão pela qual afastou a aplicação da continuidade delitiva, entendimento que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
    IV - Ademais, a Corte de origem atestou a ausência dos requisitos objetivos. Percebe-se, ainda, que a delimitação fática traçada pelo Tribunal a quo não foi minudente, situação que prejudica o acolhimento do inconformismo, no caso em apreço. Isso porque a impetração traça argumentação funda em particularidades que não foram abordadas pelo aresto impugnado. Conclusão em sentido contrário ao manifestado pelo Tribunal de origem demandaria, à evidência, o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: HC n. 267.534/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/3/2016; HC n. 300.941/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/2/2016; A propósito: AgRg no AREsp n. 1.122.762/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 22/09/2017; e EDcl no Ag n. 171.838/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 24/05/2004, p. 321. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a impetrante reitera que os delitos foram praticados em continuidade delitiva. Enfatiza que todos os requisitos estão preenchidos, pois os crimes foram cometidos em idênticas condições de tempo, lugar, modo de execução, bem como com unidade de desígnios. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para afastar o concurso material entre as infrações penais e reconhecer a continuidade delitiva, com o consequente redimensionamento da pena.
    É relatório. Decido. 
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 
    Acerca da matéria, colhe-se do voto condutor do acórdão ora impugnado obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça:
    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado: 
    “Embora haja semelhança no modo de execução dos crimes, as condições de tempo e espaço são diversas, não representando um crime desdobramento do outro. Pelo contrário, tratam-se de crimes independentes, tudo a indicar muito mais a reiteração criminosa que a continuidade delitiva. 
    [...] 
    Aliás, conforme bem enfatizado pelo douto Procurador de Justiça: "Os delitos nada tem a ver um com o outro, senão que são da mesma natureza e que foram praticados em datas próximas" (fls. 118/119). 
    Portanto, evidenciado que em todos os delitos foram violados os patrimônios de vítimas diferentes, praticadas com desígnios autônomos, com características próprias do concurso material, o que reconheço no momento” (fls. 351, grifei). 
    Registre-se que do art. 71 do Código Penal, há o crime continuado "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro". 
    Nesse sentido, para que seja aplicada a regra do crime continuado, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 
    Da leitura dos trechos supramencionados, constata-se que o Tribunal a quo considero inexistir unidade de desígnios entre as ações, razão pela qual afastou a aplicação da continuidade delitiva, entendimento que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
    Ademais, a Corte de origem atestou a ausência dos requisitos objetivos. Percebe-se, ainda, que a delimitação fática traçada pelo Tribunal a quo não foi minudente, situação que prejudica o acolhimento do inconformismo, no caso em apreço. Isso porque a impetração traça argumentação funda em particularidades que não foram abordadas pelo aresto impugnado. 
    Conclusão em sentido contrário ao manifestado pelo Tribunal de origem demandaria, à evidência, o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: HC n. 267.534/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/3/2016; HC n. 300.941/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/2/2016; A propósito: AgRg no AREsp n. 1122762/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22/09/2017; e EDcl no Ag n. 171.838/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 24/05/2004, p. 321. 
    De se ver que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: HC 134.573, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 30/9/2016 ; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014 ; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 
    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).
    2. Agravo regimental desprovido.
    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente